Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO. PARTILHA. SONEGAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo de prescrição em relação à pretensão exercida, pelo demandante, à partilha de bens supostamente sonegados.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. Apesar de não ter sido estabelecida no Código Civil a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático.
3. É importante destacar que, à época da separação de fato (maio de 2001), estava vigente o Código Civil de 1916, que estabeleceu o prazo prescricional de 20 (vinte anos), a contar da data em que a partilha se tornou exigível. Ocorre que, aos 10 de março de 2003, entrou em vigor o Código Civil de 2002, tendo sido estabelecido, em seu art. 205, que “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Assim, considerado que, à época da separação de fato não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, deve-se adotar o prazo de 10 (dez) anos, nos termos da regra prevista no art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, no que diz respeito ao início da contagem do prazo prescricional para a partilha dos bens, deve ser considerada a data da separação de fato, ocorrida em maio de 2001, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos.
4. No caso em deslinde, diante da ciência inequívoca a respeito da existência dos referidos bens, pela apelante, à época da propositura da ação de partilha, não pode ser acolhida a alegação de sonegados. Por isso, não é aplicável ao presente caso o entendimento promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “o prazo prescricional da ação de sobrepartilha é decenal, contado a partir da homologação da divisão originária.” (STJ.AgInt no AREsp n. 1.410.926/DF, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021).
5. Apelação conhecida e desprovida.